Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033967-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. NULIDADE DE CDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa relativa à cobrança de ICMS-ST diretamente do contribuinte substituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada suficiência da Lei Estadual para instituir a responsabilidade tributária no regime de substituição tributária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à validade formal da CDA; (
iii
) determinar se o julgado deixou de enfrentar a tese de responsabilidade tributária fundada nos
arts
. 121 e 128 do CTN, com indevida exigência de dolo ou conluio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao afirmar a inexistência de lei formal apta a atribuir responsabilidade tributária ao contribuinte substituído à época dos fatos, afastando a tese de suficiência normativa invocada.

4.
O colegiado reconhece que regulamento não possui aptidão para instituir ou deslocar a sujeição passiva tributária, exigindo previsão em lei formal.

5.
A decisão não precisa rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente a tese central de forma fundamentada.

6.
O acórdão mantém a nulidade da CDA com base em fundamento material suficiente — a ilegitimidade da cobrança —, tornando irrelevante a análise isolada de sua regularidade formal.

7.
A referência à ausência de dolo, conluio ou benefício indevido constitui fundamento acessório de reforço, e não requisito determinante da conclusão.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das teses já decididas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

9.
O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 489, § 1o; CTN,
arts
. 121 e 128; Lei n
.
6.830/80,
arts
. 2o, § 5o, 3o e 4o; Lei Estadual n
.
7.098/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n
.
20197170628, relativa à cobrança de ICMS-ST diretamente do contribuinte substituído.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que não houve o enfrentamento integral de teses jurídicas relevantes deduzidas na apelação, aptas a influenciar o resultado do julgamento e necessárias ao prequestionamento da matéria.

Defende que o acórdão deixou de analisar especificamente a tese de que a Lei Estadual n
.
7.098/98, especialmente em seu art. 20, II, já fornecia base legal suficiente para a disciplina do regime de substituição
tributária, tendo o regulamento apenas densificado norma legal preexistente, em consonância com os
arts
. 121 e 128 do CTN.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à análise da validade formal da CDA, sustentando que o título executivo atende aos requisitos dos
arts
. 2o, § 5o, 3o e 4o da Lei n
.
6.830/80, sendo irrelevante a qualificação da embargada como “contribuinte” em vez de “responsável”.

Aduz, também, que o acórdão introduziu indevidamente a exigência de demonstração de dolo, conluio ou benefício indevido, sem enfrentar a tese recursal fundada na responsabilidade decorrente da própria estrutura normativa do regime de substituição tributária.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

(Id
352019880
).

Em contrarrazões, o embargado defende o não acolhimento dos embargos, sustentando que não há vícios no acórdão, o qual enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

(Id
353943376
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos,
ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico da tese segundo a qual a Lei Estadual n
.
7.098/98, especialmente em seu art. 20, II, já fornecia base legal suficiente para a disciplina regulamentar ulterior do regime de substituição tributária, de modo que o Anexo X do RICMS/MT não teria
criado nova
sujeição passiva, mas apenas densificado disciplina legal preexistente.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e direta, a controvérsia central devolvida à apreciação colegiada, ao consignar expressamente que, à época dos fatos geradores, não havia lei formal vigente apta a atribuir responsabilidade tributária ao contribuinte
substituído, bem como que o regulamento estadual não possui aptidão para instituir ou deslocar a sujeição passiva tributária.

O voto condutor consignou, de maneira clara, que
:

(...)
não se sustenta a alegação de que a inclusão do art. 21-A na Lei Estadual n. 7.098/98 teria apenas positivado hipóteses de responsabilidade solidária já existentes no ordenamento jurídico
.

A leitura do texto legal revela que o dispositivo delimitou situações específicas e condicionadas para a responsabilização do contribuinte substituído, vinculando-as, inclusive, ao credenciamento, à situação cadastral do substituto tributário e à forma de apuração do imposto, circunstâncias que não se encontravam previstas em lei formal anteriormente. Tal circunstância evidencia que a norma introduziu disciplina nova, e não mera consolidação de entendimento preexistente.
(...).

A
ssinal
ou
, ainda, que a leitura do texto legal revela ter o referido dispositivo introduzido disciplina nova, e não mera consolidação de regime anterior.

Também registrou que
:

(...)
a tese de que o regulamento estadual autorizaria a eleição do destinatário da mercadoria como devedor principal do ICMS-ST também não merece acolhida
,
pois,
ainda que o Anexo X do Regulamento do ICMS previsse mecanismos de controle e arrecadação, tais disposições não possuem aptidão para instituir ou deslocar a sujeição passiva tributária, providência que demanda previsão em lei formal. A eleição do devedor principal, quando implica ampliação da responsabilidade tributária, não pode ser estabelecida por ato infralegal.

(...).

Desse modo, embora o acórdão não tenha mencionado isoladamente o art. 20, II, da Lei Estadual n
.
7.098/98, a tese jurídica correspondente foi efetivamente rejeitada, uma vez que o órgão julgador afirmou, de forma expressa, a inexistência de base legal formal suficiente para a responsabilização pretendida.

Não há omissão pelo simples fato de o julgado não rebater, um a um, todos os dispositivos invocados pela parte, sobretudo quando a premissa central sustentada no recurso foi enfrentada de modo incompatível com a conclusão pretendida pelo embargante.

A parte embargante alega ainda omissão quanto à tese recursal de inexistência de nulidade formal da CDA n
.
20197170628, sustentando que o título executivo preencheria os requisitos dos
arts
. 2o, § 5o, 3o e 4o da Lei n
.
6.830/80, sendo juridicamente irrelevante a circunstância de a embargada ter sido qualificada como “contribuinte”, e não como “responsável”.

Também nesse ponto não procede a alegação de vício.

O acórdão embargado foi explícito ao manter a nulidade da CDA por fundamento material antecedente e suficiente, qual seja, a ilegitimidade da própria exigência do ICMS-ST diretamente do contribuinte substituído, à míngua de previsão legal válida à época dos fatos.

Ao concluir que não se mostrava legítima a exigência do tributo diretamente do destinatário da mercadoria e que, por essa razão, deveria ser mantida a sentença que declarou a nulidade da certidão de dívida ativa impugnada, o colegiado resolveu a controvérsia em sua dimensão essencial.

Nessa perspectiva, a discussão acerca da higidez formal do título, tal como deduzida pelo embargante, não se revelava apta, por si só, a alterar o desfecho do julgamento, justamente porque o acórdão reputou ausente o próprio suporte jurídico-material da cobrança. Assim, ainda que não tenha havido abordagem destacada dos dispositivos da LEF invocados pela parte, inexiste omissão relevante, pois o fundamento adotado pelo julgado é suficiente para sustentar, por si só, a manutenção da nulidade da CDA.

A parte embargante afirma, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao exigir demonstração de dolo, conluio ou benefício indevido, embora a tese recursal do Estado não estivesse assentada em responsabilidade por fraude, mas na própria conformação normativa do
regime de substituição tributária, em conjugação com os
arts
. 121 e 128 do CTN, a Lei Estadual n
.
7.098/98 e o Anexo X do RICMS/MT.

Também não procede a alegação de vício.

O acórdão embargado foi explícito ao estruturar sua conclusão, primordialmente, na inexistência de previsão legal expressa e válida para imputação de responsabilidade solidária ao contribuinte substituído, bem como na ausência de relação jurídico-tributária direta entre este e o Fisco estadual.

A referência à inexistência de dolo, conluio ou benefício indevido não constitui fundamento isolado nem requisito criado artificialmente pelo julgado, mas argumento adicional de reforço, utilizado para afastar, inclusive sob ótica excepcional, a possibilidade de responsabilização da parte apelada.

O voto condutor consignou, de forma expressa, que
:

(...)
ausente demonstração concreta de conluio ou prática ilícita entre o substituído e os fornecedores substitutos, não se mostra legítima a exigência do ICMS-ST diretamente do destinatário da mercadoria
. (...).

Isso,
após já haver assentado, em passagens anteriores, que o contribuinte substituído não integra a relação jurídico-tributária principal e
que a responsabilidade tributária não poderia ser instituída por ato infralegal.

Logo, a leitura integral do acórdão revela que a ausência de dolo ou conluio foi apenas mencionada como circunstância adicional de reforço argumentativo, e não como premissa exclusiva ou determinante da conclusão adotada.

Não há, portanto, omissão quanto aos
arts
. 121 e 128 do CTN, uma vez que o acórdão apreciou a controvérsia precisamente sob a ótica da sujeição passiva tributária e concluiu pela impossibilidade de responsabilização do substituído nas circunstâncias do caso concreto, afastando, assim, a construção normativa defendida pela parte embargante.

Ressalt
o
, ainda, que o simples inconformismo da parte com a solução adotada, ou o desejo de provocar o prequestionamento explícito para fins recursais, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando inexistente vício interno no julgado.

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo
legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026